Tribunal: TJDFT
Processo: 0702924-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Direito Administrativo e Constitucional. Recurso Administrativo da AMAGIS/DF contra decisão do eminente Desembargador Presidente do TJDFT. Pretensão de inclusão do abono permanência na base do cálculo do terço constitucional de férias. Procedência. Verba de natureza jurídica remuneratória e de caráter permanente. Precedentes do STJ, do STF e de Tribunais Regionais Federais. Aplicação subsidiária à LOMAN dos arts. 41, 63 e 76 da Lei n. 8.112/90. Ofensa ao princípio da legalidade estrita não demonstrada. Efeitos financeiros retroativos reconhecidos. Determinação de observância da prescrição quinquenal. Recurso conhecido e provido.